Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-98.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009619-98.2018
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos.
Certidão de ID n. 56802489 informa que o feito foi remetido equivocadamente ao Tribunal de Justiça, em razão de não ter recurso de apelação a ser apreciado em 2a instância.
Assim, determino o retorno do feito à origem, visto que foi equivocadamente concluído para este Gabinete.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR